Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-08.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002644-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON LOBO DOS SANTOS - CPF: 017.165.281-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE APARELHO CELULAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis-MT, que homologou a prisão em flagrante
do paciente

e a converteu em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de requisitos do art. 312 do CPP, nulidade das provas por origem em denúncia anônima não precedida de diligência idônea, desproporcionalidade da prisão diante de condições pessoais favoráveis e ilegalidade da decisão que autorizou extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; (
ii
) estabelecer se há nulidade das provas obtidas a partir de denúncia anônima; (
iii
) determinar se a decisão que autorizou a extração de dados do celular apreendido está devidamente fundamentada e delimitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converte o flagrante em preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a reincidência específica do agente, o cumprimento de pena em curso e as circunstâncias da apreensão, demonstrando risco real de reiteração delitiva.

4.
A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, com base em dados individualizados e em conformidade com os
arts
. 312 e 315 do CPP, não se confundindo com a gravidade abstrata do delito.

5.
A denúncia anônima pode dar início à atuação policial, desde que acompanhada de diligências
confirmatórias
, o que ocorreu no caso com monitoramento prévio, abordagem em flagrante e apreensões subsequentes, conferindo justa causa à persecução penal.

6.
O ingresso no domicílio sem mandado judicial é válido quando há situação de flagrante delito, em consonância com o Tema 280 do STF e precedentes do TJMT, sendo a controvérsia sobre o consentimento questão que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus.

7.
As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiv
a quando evidenciado o periculum
libertatis
, conforme Enunciado 43 da TCCR/TJMT, sendo irrelevante a alegação de pequena quantidade de droga frente a outros indícios de mercancia profissional.

8.
A extração de dados do aparelho celular foi autorizada por decisão fundamentada e delimitada, revelando-se adequada, proporcional e conectada à finalidade de elucidar a dinâmica do tráfico e identificar eventuais corréus, sem configurar devassa indevida.

9.
Em crimes de tráfico, é legítima a quebra de sigilo telemático para apuração da rede criminosa, dada a estruturação contemporânea da atividade por meios digitais, o que justifica a medida como instrumento de efetividade da investigação e prevenção da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como reincidência específica, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva
”
.

“
É válida a autorização judicial para extração de dados telemáticos de celular apreendido em flagrante, desde que devidamente fundamentada e delimitada à finalidade da investigação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002644-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: GILSON LOBO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gilson Lobo dos Santos
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis -MT, que, no âmbito do APF n. 1000089-49.2026.8.11.0022, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que a persecução teve início após informes policiais acerca da utilização de determinado imóvel como ponto de apoio ao tráfico de drogas, circunstância que ensejou intensificação de patrulhamento na região, ocasião em que o paciente foi visualizado conduzindo motocicleta, tentou evadir-se da abordagem, colidiu com a viatura policial e acabou contido.

Na revista pessoal foram apreendidas porções de entorpecentes já fracionadas, dinheiro em notas diversas e, posteriormente, em diligência no imóvel indicado, localizaram-se outros apetrechos típicos da mercancia ilícita, incluindo balança de precisão, embalagens e novas porções de droga, elementos que, em juízo de cognição sumária, indicaram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Na impetração, sustenta a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão que decretou a custódia cautelar teria se apoiado em fundamentos genéricos, sem demonstração concreta de risco à ordem pública.

Alega, ainda, nulidade das provas em razão de suposta origem em denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias idôneas, bem como desproporcionalidade da prisão diante das condições pessoais favoráveis do paciente, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas.

Questiona, por fim, a legalidade da decisão que autorizou a extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido, sob o argumento de ausência de fundamentação específica e delimitação do objeto da medida.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que, em análise preliminar, a decisão constritiva apresentava motivação concreta, lastreada nas circunstâncias do flagrante, na reincidência do agente e nos elementos indicativos de reiteração delitiva, reputando-se inadequada a concessão da ordem em sede de cognição perfunctória.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora reafirmou a legalidade da prisão preventiva, destacando a existência de duas condenações anteriores, inclusive por delito da mesma natureza, além da apreensão de drogas fracionadas, dinheiro em espécie e instrumentos de comercialização, elementos que evidenciariam risco concreto de continuidade criminosa.

Esclareceu, ainda, que a quebra de sigilo telemático foi devidamente delimitada ao aparelho apreendido e justificada pela necessidade de esclarecimento da dinâmica do tráfico e eventual participação de terceiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,

manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, entendendo presentes o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, sobretudo diante da reincidência específica e das circunstâncias do flagrante, reputando idônea a decisão que decretou a prisão preventiva e regular a medida de acesso aos dados do aparelho celular.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, da alegada nulidade das provas colhidas na fase
pré
-processual, bem como da autorização de extração de dados telemáticos do aparelho celular apreendido.

O contexto fático revela situação típica de flagrância em crime de tráfico de drogas, marcada por monitoramento policial prévio, tentativa de fuga do suspeito, apreensão de entorpecentes já fracionados para comercialização, valores em espécie e posterior localização de novos apetrechos e substâncias ilícitas em imóvel utilizado como ponto de apoio, circunstâncias que, analisadas em conjunto, demonstram a materialidade delitiva e a plausibilidade dos indícios de autoria em grau suficiente para o juízo cautelar.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se expressamente na garantia da ordem pública, com apoio na reincidência específica do paciente, no cumprimento de pena em curso e nas circunstâncias concretas da apreensão, elementos que evidenciam risco real de reiteração criminosa.

Essa motivação não se confunde com a gravidade abstrata do delito, mas decorre de dados individualizados extraídos dos autos, em consonância com os
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva é cabível quando há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, especialmente em contextos de tráfico estruturado e envolvimento com organização criminosa (N.U 1047620-37.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal), bem como que a custódia cautelar se justifica quando evidenciada a gravidade concreta do delito associada à reincidência do agente (N.U 1042695-95.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal).

Pari passu
, a alegação de nulidade decorrente de denúncia anônima não prospera.

Conforme entendimento consolidado, a notícia apócrifa pode constituir ponto de partida para a atuação policial, desde que acompanhada de diligências de verificação, como efetivamente ocorreu na hipótese, em que o monitoramento, a abordagem em situação de flagrância e as apreensões subsequentes forneceram justa causa autônoma à persecução.

A validade do ingresso domiciliar, quando presente situação de flagrante delito, harmoniza-se com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida na via estreita do habeas corpus.

Na hipótese, o conjunto de peças revela certa controvérsia aventada pela defesa,
mormente
sobre o encadeamento fático que antecedeu a diligência, com versões que demandam exame contextual, inclusive a aferição de declarações e registros que não se esgotam na leitura sumária dos autos do
writ.

Nessas circunstâncias, e em sintonia com o entendimento desta Corte, “
a controvérsia quanto à validade do consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus
” (TJMT, N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025).

Não se trata de blindar eventual irregularidade, mas de reconhecer, com seriedade metodológica, que a via mandamental não foi desenhada para reconstruir, com profundidade probatória, a cena e a cadeia decisória do agir policial quando há dissenso factual relevante.

Não por acaso, a jurisprudência desta Corte tem admitido que “
o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou situação de flagrante em crime permanente, como o tráfico de droga
s” (TJMT, N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025), e também já afirmou que
“não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas
” (TJMT, N.U 1028306-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10/10/2025).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal assentou que “a existência de fundadas razões justifica a busca domicili
ar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (TJMT, N.U 1009227-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

Também não procede a tese de desproporcionalidade da prisão.

As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não possuem o condão de afastar o
periculum
libertatis
quando evidenciado risco concreto à ordem pública, conforme sedimentado no Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

Do mesmo modo, a quantidade ou variedade de droga apreendida, associada a outros elementos de mercancia, legitima a custódia cautelar, nos termos do Enunciado 25 da TCCR/TJMT, sendo irrelevante eventual alegação de pequena monta quando presentes circunstâncias indicativas de profissionalidade criminosa.

Aliás, já se decidiu que
“
a
diminuta quantidade de droga não impede, por si só, a decretação da preventiva, quando presentes outros elementos concretos de periculosidade, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas em caso de agente reincidente
”.
(N.U 1033786-64.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal).

No que concerne à pretensão de desclassificação da conduta ou reavaliação aprofundada das provas, cumpre recordar que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, não se prestando ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal, conforme reiteradamente assentado por esta Corte (N.U 1029820-93.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal; N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal).

A reincidência específica e a gravidade concreta da conduta, ademais, afastam a aplicação de teses
despenalizadoras
fundadas no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, legitimando a custódia cautelar para a proteção do meio social, conforme precedente desta Corte (N.U 1034024-83.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal).

Quanto à decisão que autorizou a extração de dados do aparelho celular, verifica-se que a medida foi devidamente motivada e delimitada ao dispositivo apreendido, com a finalidade de elucidar a dinâmica do tráfico e identificar eventuais corréus, revelando-se proporcional e adequada à investigação, inexistindo ilegalidade manifesta que justifique a intervenção desta Corte pela via mandamental.

A insurgência defensiva, ao sustentar ausência de justa causa para a medida, parte de uma premissa que não dialoga com a realidade empírica do tráfico de drogas na contemporaneidade.

Não se trata, aqui, de conferir ao aparelho celular um estatuto de “prova automática” nem de legitimar devassas indiscriminadas.

Cuida-se, isto sim, de reconhecer que, no
cenário atual
, a mercancia ilícita raramente se desenvolve por contatos ocasionais e presenciais, sendo ordinariamente estruturada por meios telemáticos, com oferta, encomenda, logística de entrega, cobrança, controle de estoque, comunicação com intermediários e até pagamentos por transferências instantâneas, em arranjos que se ramificam em redes mais amplas do que o fragmento capturado no instante do flagrante.

Nessa moldura, a extração de dados do aparelho apreendido com o custodiado não é um
capricho investigativ
o, mas uma providência racionalmente conectada à finalidade pública de elucidar a dinâmica delitiva, identificar a cadeia de fornecimento, mapear a rede de contatos e aferir a eventual participação de terceiros, providências que, ademais, preservam o próprio sistema de justiça de decisões tomadas sobre um quadro deliberadamente incompleto.

Some-se a isso que, em delitos dessa natureza, a experiência forense demonstra que o episódio de apreensão, por vezes,
é apenas a superfície visível de uma engrenagem mais complexa
, frequentemente atravessada por vínculos funcionais com outros agentes, sejam
meros colaboradores, distribuidores, financiadores ou integrantes de estruturas estáveis
, inclusive com potencial conexão com organizações criminosas, quadro em que o acesso aos dados do dispositivo pode revelar dimensão mais abrangente do fato e prevenir a reiteração, ao permitir a pronta interrupção de fluxos, rotas e interlocuções.

No caso posto, a medida foi autorizada por decisão fundamentada, com finalidade específica e circunscrita ao aparelho efetivamente apreendido, não se confundindo com pescaria probatória, mas com diligência proporcional ao objeto do procedimento e adequada à investigação,
sobretudo diante do comportamento atribuído ao paciente de tentar inutilizar o aparelho no momento da abordagem
, dado que reforça, com especial eloquência, a plausibilidade de que ali se encontrassem registros relevantes ao esclarecimento do crime e à identificação de eventuais corréus.

Diante desse quadro, a decisão atacada mostra-se legítima, idoneamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se evidenciando constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026